Tribunal: CARF
Processo: 13863.000175/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.000175/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JUAREZ PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Comprovado o pagamento de honorários advocatícios, cabe a sua dedução dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (e-fls. 20/22) por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados).
Trata-se de Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado pela
DRF/Santos-SP, relativo ao exercício 2002, ano-calendário 2001 (fls.7/ 10), no_ qual o
contribuinte acima identificado foi notificado das alterações em sua declaração, no que
refere ao Imposto a Restituir apurado após a revisão, no valor de R$ 408,56
Nos temos da Descrição dos Fatos às fls.9 dos autos, foi apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho com vínculo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.000175/2006-11
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13863.000175/2006-11

empregatício, tendo sido esclarecido que o contribuinte foi intimado mas não apresentou
recibo de pagamento dos honorários advocatícios relativos à ação trabalhista movida
contra a fundação CEPAM condição para que tal valor possa ser deduzido da verba
recebida.
O Enquadramento Legal foi o seguinte: Arts. 1o a 3°, e art. 6° da Lei n° 7.713/88, arts.
1” a 3° da Lei n° 8.134/90, arts. 1°, 3°, 5°, 6°, 11 e 32 da Lei n” 9.250/95, art. 21 da Lei
n° 9.532/97, Lei n° 9.887/99; arts. 43 e 44 do Decreto n” 3.000/99- RIR/99.
Intimado em 27/07/2006 (fls. 13), o contribuinte apresentou em 18/08/2006, a
impugnação de fls.1/4, alegando em síntese o seguinte:
- Prestou serviços, no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, à Fundação
Prefeito Faria Lima - Cepam, e por ocasião da rescisão do contrato ajuizou demanda
visando receber verbas trabalhistas não pagas espontaneamente pela empregadora;
- Ao final do litígio, no ano-calendário de 2001, recebeu a importância bruta de R$
83.324,46, sendo RS 82.264,86 a título de rendimentos decorrentes do trabalho
assalariado e R$ 1.059,60 a título de juros e correção monetária, conforme documentos
em anexo (fls.5 e 6);
- Pelo patrocínio da causa, foi pago ao escritório de advocacia “Ferreira de Moraes e
Alves Advogados Associados”, CNPJ n° 04.959.595/0001-68, a importância de R$
24.916,00, cujo recibo, por um equívoco, não foi encaminhado ao órgão fiscalizador
quando da análise da DIRP em comento;
- Em face da não apresentação, teve alterado o imposto a restituir apurado, no valor de
R$ 7.260,46, para R$ 408,56.
- Na oportunidade, está juntando o referido recibo, devidamente assinado e com firma
reconhecida, comprovando de vez o pagamento da importância de R$ 24.916,00 ao
escritório “Ferreira de Moraes e Alves Advogados Associados”, (fls.l 1);
- Registra que, na declaração apresentada foi informado rendimento bruto tributável no
montante de R$ 58.408,46, tendo como fonte pagadora a Fundação Prefeito Faria Lima
- Cepam .,Essa importância corresponde exatamente aos R$ 83.324,46, recebidos na
demanda judicial deduzido dos R$ 24.916,00, conforme preceitua o art. 56, parágrafo
único do RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999, e esclarecido na pergunta n° 407,
do Livro “Perguntas e Respostas - ano-calendário de 2005”
- Uma vez comprovado o pagamento efetuado, deve ser restituído integralmente o valor
constante da DIRPF apresentada, no montante de R$ 7.260,46;
Por fim, o contribuinte requer a insubsistência e improcedência do Auto de Infração,
com a respectiva restituição do montante por ele apurado na correspondente Declaração
de Ajuste Anual.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF
Exercício: 2002
Ementa: OMISSÃO RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13863.000175/2006-11

Não comprovado o pagamento de honorários advocatícios, descabe a sua dedução dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
Lançamento Procedente

03 – Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às e-fls. 26/31,
e documento de fls. 34/3, sendo o relatório do necessário.
04 – Em sessão do dia 11/07/2019 esse Colegiado entendeu por converter o
julgamento em diligência fls. 41/47 para que:
“12 – Portanto, pelo fato da decisão de piso entender que basta para a comprovação da
dedução a Nota Fiscal da pessoa jurídica e pelo fato do contribuinte ter alegado a
existência de legislação municipal que de antemão seria a competente para exigir do
contribuinte do ISS (escritório de advocacia) a obrigação acessória da emissão de
documento fiscal (Nota Fiscal) e a existência de legislação específica para esse tipo de
sociedades de profissão regulamentada de forma de recolhimento diferenciado de ISS
(muitas vezes um valor de base de cálculo pré-estabelecido bastando a multiplicação por
profissionais da mesma área, ao invés de se recolher pelo faturamento/receita da
prestação de serviços) converto o julgamento em diligência na forma do art. 16 § 3o do
Decreto 70.235/722 para que:
– A D. Unidade preparadora oficie a Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo,
a fim que forneça a legislação paulistana ou norma que comprove que no ano de 2001
os contribuintes, no caso prestadores de serviço de profissões regulamentadas,
(especificamente escritório de advocacia), era facultado à emissão de nota fiscal de
prestação de serviços;
B) – Outrossim, que a D. Unidade preparadora junte aos autos cópia da DIRPF do
contribuinte do ano-calendário 2001 Exercício 2002 objeto do presente lançamento;
C) Após o cumprimento da diligência que os autos retornem a esse Colegiado para
julgamento.
05 – O contribuinte às fls. 57/63 juntou aos autos cópia da Lei Municipal no
10.423 de 29/12/1987 do Município de São Paulo que trata do ISS naquela cidade e às fls. 66/85
a Lei Municipal 13.476/2002 que altera em parte a Lei 10.423/87, às fls. 88 pesquisa do site da
Ordem dos Advogados do Brasil secção de São Paulo com informação a respeito do tema da
emissão da obrigatoriedade na emissão de Nota Fiscal pela Sociedade de Advogados. Por sua
vez a autoridade preparadora juntou às fls. 96/100 cópia da DIRPF do Ano-Calendário de 2001
Exercício de 2002 do contribuinte e às fls. 109/115 a mesma legislação paulistana indicada
alhures e, portanto, entendo como cumprida os termos da diligência.
06 – É o relatório do necessário e passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13863.000175/2006-11

07 – Recebo o recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
08 – O lançamento do crédito tributário tem por motivação o seguinte, de acordo
com o e-fls 11/12 identificado abaixo:
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE -DA REVISÃO DE SUA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002,
ANO-CALENDÁRIO DE 2001, EFETUADA COM BASE NOS ARTIGOS 788, 835
A 839, 841, 844, 871, 926 E 992. DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA,
DECRETO 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. FOI CONSTATADA A
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA DECLARAÇÃO, CONFORME
DESCRITO E CAPITULADO EM ANEXO.
FORAM ALTERADOS OS VALORES DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA
DECLARAÇÃO: * RENDIMENTOS RECEBIDOS PESSOAS JURÍDICAS PARA R$
108.631,78.
FOI APURADO IMPOSTO A RESTITUIR NO VALOR DE R$ 408,56 APÓS A
REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO.
AGUARDE INSTRUÇÃO PARA RESGATE DO VALOR A RESTITUIR APURADO
NESTE
AUTO
DE
INFRAÇÃO,
QUE
SERÁ
ENCAMINHADA
OPORTUNAMENTE. O VALOR SERÁ ATUALIZADO PELA TAXA SELIC,
CONFORME O ART. 16 DA LEI 9.250/95, COMBINADO COM O ART. 62 DA LEI
9.430/96.
OBSERVAÇÃO: CASO CONSTE ALGUM DÉBITO VENCIDO E NÃO QUITADO
PARA O CONTRIBUINTE REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA, ESTE SERÁ COMPENSADO COM O VALOR A RESTITUIR APURADO
NESTE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME DECRETO 2.138/97
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA,
DECORRENTES
DE
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CONTRIBUINTE INTIMADO NÃO APRESENTOU RECIBO DE PAGAMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS. À AÇÃO TRABALHISTA
MOVIDA CONTRA A FUNDAÇÃO CEPAM, CONDIÇÃO PARA QUE O VALOR
POSSA SER DEDUZIDO DA VERBA RECEBIDA. ENQUADRAMENTO LEGAL:
ARTS. 1 A 3, E ART. 6 DA LEI 7.713/88; ARTS. 1 A 3 DA LEI 8.134/90; ARTS. 1, 3,
5, 6, 11 E 32 DA LEI 9.250/95; ART. 21 DA LEI 9.532/97; LEI 9.887/99; ARTS. 43 E
44 DECRETO 3.000/99

09 – A DRJ por sua vez entendeu pela procedência do lançamento, justificando a
decisão conforme segue:
No que respeita à omissão de rendimentos apurada no lançamento em questão, o
impugnante afirma que, por um equívoco, não apresentou o recibo de pagamento de
honorários advocatícios solicitado pela fiscalização, o que o faz nesta oportunidade.
Examinando os documentos acostados aos autos, verifica-se o recibo emitido por
FERREIRA DE MORAES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ No
04.959.595/0001-68, declarando o recebimento de honorários advocatícios do
contribuinte, oriundos da Reclamação Trabalhista proposta face da Fundação Prefeito
Faria Lima - CEPAM, que tramitou perante a 6a Vara do Trabalho de São Paulo,
processo n° 3039/1991, no valor de R$ 24.916,00 (cópia às fls. 11).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13863.000175/2006-11

Entretanto, a realização e o pagamento de serviço de advocacia efetuado por
pessoa jurídica (CNPJ) deve ser respaldado pela Nota Fiscal de Serviços e,
portanto, o simples recibo apresentado pelo contribuinte não é documento hábil para
fins de comprovar o pagamento dos honorários advocatícios, objeto de dedução dos
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual, ora em questão.

10 - O contribuinte, por sua vez, apresenta a sua irresignação alegando o seguinte
em suas razões recursais:
09. Para sanar o equívoco, na impugnação o contribuinte apresentou o RECIBO que
comprova o pagamento da despesa e por conseguinte a sua efetiva ocorrência. Porém o
órgão julgador administrativo paritário interno de primeira instância negou provimento
à impugnação, alegando, conforme consta da decisão, cujo excerto está acima transcrito,
que em razão do beneficiário do rendimento tratar-se de pessoa jurídica, a comprovação
DO PAGAMENTO, reitera-se, DO PAGAMENTO, deveria. dar-se por intermédio de
nota fiscal de prestação de serviços e não de recibo.
10. O equívoco é evidente. O pagamento representa a quitação da dívida e pode ser
efetuada por instrumento particular, no caso o recibo, a teor do disposto no art. 320 do
Código Civil, senão vejamos:
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará.
o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o
tempo e o lugar do pagamento, com assinatura do credor ou do seu representante.
11. Portanto, o que comprova o pagamento é o recibo emitido nas condições previstas
no dispositivo acima, a exemplo daquele juntado aos autos, E NÃO A NOTA FISCAL.
Ao contrário, a nota fiscal não vale como recibo e jamais prestou para essa finalidade.
Nota fiscal, como o próprio nome infere, é documento fiscal e nada tem a ver com o
efetivo pagamento, tanto que sua emissão é obrigatória inclusive nas vendas a prazo.
12. Além disso, os escritórios de advocacia recolhem o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISS em montante fixo anual, não estando sujeito, portanto, ao
pagamento desse tributo com base no valor das notas fiscais emitidas, razão pela qual
muitos deles limitam-se a emitir recibos e, evidentemente, a escritura-los, uma vez que
o registro da receita é obrigatório, esteja ela representada por recibo ou por nota fiscal.
13. Ademais, a legislação autorizadora da dedução da despesa, inserida no art. 56, do
RIR/ 1999, parágrafo único, permite a dedução do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, quando PAGAS
pelo contribuinte, sem indenização; e a prova do pagamento é o recibo e não a nota
fiscal; como equivocadamente decidiu a R. DRFBJ/ BSB. Vejamos o inteiro teor do art.
56, do RIR/ 1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas-
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido PAGAS pelo contribuinte, sem indenização (Lei 7.713, de
1988, art. 12). (destacou-se).
14. No que tange à forma de declarar o rendimento auferido, foi impecável a postura do
recorrente, haja vista ter respeitado o disposto na parte final da resposta à pergunta n O
407, do livro “Perguntas e Respostas - Ano calendário de 2005”, a seguir reproduzido:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13863.000175/2006-11

(...)
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já diminuído
do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário utilizado.
15. Por economia processual o contribuinte restringe-se aos comentários acima,
reportando-se integralmente aos termos da impugnação, que considera parte integrante
deste recurso.

11 – Como afirmado anteriormente em Resolução, entendo que a decisão
recorrida - em que pese faltar outros documentos que o contribuinte poderia auxiliar para
instruir de forma mais clara os autos, quanto a demanda trabalhista - a mesma assim resolveu o
assunto trazido a esse I. Colegiado:
“Entretanto, a realização e o pagamento de serviço de advocacia efetuado por pessoa
jurídica (CNPJ) deve ser respaldado pela Nota Fiscal de Serviços e, portanto, o simples
recibo apresentado pelo contribuinte não é documento hábil para fins de comprovar o
pagamento dos honorários advocatícios, objeto de dedução dos rendimentos tributáveis
na declaração de ajuste anual, ora em questão.”

12 – Portanto, o que está sendo objeto do presente de acordo com a decisão
recorrida é a falta da emissão da nota fiscal pela pessoa jurídica do escritório de advocacia que
trabalhou para o contribuinte nos autos da reclamação trabalhista.
13 - No caso concreto, não é possível penalizar o contribuinte por essa
insuficiência probatória, em decorrência da aplicação da non reformatio in pejus, por apenas ter
entregue, na defesa e no recurso, o recibo de pagamento de honorários, uma vez que tanto o
lançamento quanto a decisão referem-se apenas à falta do recibo de pagamento dos honorários,
fato que o contribuinte, por si só, e no comportamento do homem médio, trouxe aos autos,
portanto, podemos considerar que as demais questões antecedentes restaram superadas e
incontroversas, tais como a existência da reclamatória e origem dos rendimentos, passando o
questionamento a apenas a comprovação do pagamento através da emissão de nota fiscal.
14 – De acordo com as razões recursais, rebatendo com veemência a decisão de
piso o contribuinte argumenta que escritórios de advocacia recolhem o ISS em montante fixo
anual, de acordo com o Decreto-lei 406/68 não estando sujeito, em muitos Municípios, à emissão
de Nota Fiscal.
15 – Convertido o processo em diligência o contribuinte trouxe aos autos a
legislação municipal 10.423 de 29/12/1987 que indica na lista de serviços no item 87 o serviço
de advogados e no art. 2o e 3o e § 1o que dizem:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13863.000175/2006-11

16 – Analisando a legislação paulistana Lei 10.423/87 vigente na época dos fatos
em seu art. 6o revogado pela Lei Municipal 13.476/2002 verifica-se que até a entrada em vigor o
seu texto era assim, de acordo com o link http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-10423-de-
29-de-dezembro-de-1987 :
Art. 6o Os contribuintes do imposto, referidos nos artigos 3o e 4o, ficam desobrigados da
emissão e escrituração de documentos fiscais. (Revogado pela Lei no 13.476/2002)

17 – Logo abaixo a legislação indica qual o valor da alíquota dos serviços
prestados que é de 5% (cinco por cento) sobre a base de cálculo que é de R$ 600,00 (seiscentos
reais), apurado e recolhido de forma trimestral, por profissional existente na sociedade, e não
pela remuneração ou receita da pessoa jurídica, portanto, fica fácil entender que não há a
necessidade na emissão de nota fiscal para esse tipo de sociedade profissional de acordo com a
legislação da época e notícia de fls. 88/89. A respeito do exposto basta verificar-se no link da
própria Prefeitura Municipal Paulistana que informa em seu site no link
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/iss/index.php?p=2501 :

18 – Da mesma forma o art. 37 §1o do Regulamento Geral do Estatuto da
Advocacia e da OAB que diz:
CAPÍTULO VI DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS
Art. 37 Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal,
de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no
Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. (NR)
§ 1o As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas
individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos.

19 – Em pesquisa ao site do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo ao
processo de número 6a Vara do Trabalho de São Paulo, processo n° 3039/1991 no link
https://aplicacoes8.trtsp.jus.br/sis/index.php/segundaInstancia/index/primeira, verifica-se que a
advogada do contribuinte é a advogada Flora Marili Alves, sendo a mesma pessoa que assinou o
recibo de fls. 14 e ratificada às fls. 35
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13863.000175/2006-11

20 – Logo, entendo como comprovado o valor do gasto com advogado e dedutível
do rendimento relativo da CEPAM, mantendo o valor lançado pelo contribuinte em sua
DIRPF, devendo ser efetuada a restituição do IRPF apurado, caso ainda não efetivado.
Conclusão
21 - Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital